Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730956-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. M. O. S., menor impúbere, representado por sua genitora, PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento (Obrigação de Fazer) no 0704620-56.2021.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar que pugnava pelo fornecimento de medicamento. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102020249 dos autos de origem): “Cuida-se de ação relativa a pedido de fornecimento da medicação ARIPIPRAZOL (ARISTAB) 1mg/ml 150ml, registrada na ANVISA, não padronizada pelo SUS e para uso fora das indicações em bula (“off label”). Autos relatados na decisão ID 99365987. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 97636777 postergou a análise da tutela de urgência para depois da emissão de Nota Técnica pelo NATJUS e parecer do Ministério Público. Em Nota Técnica, ID 98885387, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando o diagnóstico de Transtorno de espectro autista, conforme relatório médico emitido pelo Dr. André de Mattos Salles, médico psiquiatra; Considerando que o requerente não apresentou boa resposta ao tratamento medicamentoso com haloperidol e risperidona, sem resposta terapêutica satisfatória e efeitos adversos limitadores; Considerando que teve boa resposta com aripiprazol, solução oral, evoluindo com melhora em alguns parâmetros, embora ainda seja citado que não houve melhora tão significativa na agressividade e agitação; Considerando que o médico assistente refere que está fazendo ajustes na dose do aripiprazol para otimização dos sintomas do quadro clínico; Considerando que o aripiprazol é um antipsicótico atípico (ou de segunda geração) que apresenta evidências cientificas de moderada qualidade que comprovam benefícios no controle dos sintomas de agressividade e agitação psicomotora, embora nas metanálises comparativas não demonstre superioridade em relação ao risperidona (o fármaco disponível no SUS); Considerando que o aripiprazol está associado também a efeitos colaterais notáveis, como ganho de peso, sedação, salivação e tremor, portanto, com necessidade de avaliação periódica quanto seu benefício x risco; Considerando que o aripiprazol não foi avaliado pela CONITEC e que não há avaliação por outros órgãos e agências internacionais quanto ao seu uso no TEA; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que já foram usadas outras opções acessíveis no SUS, com necessidade de suspensão em função dos efeitos adversos. Ademais, o relatório médico menciona que o fármaco demandado levou a melhora parcial do quadro até então, sem efeitos adversos. Ressalva-se a questão de a indicação solicitada pelo médico assistente não se encontra dentre as prescritas em bula aprovada pela ANVISA, entretanto não há outras opções terapêuticas que se adequem ao caso em questão, na faixa etária do requerente.” A parte autora se manifestou, ID 99200857. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 99233714. Decisão ID 99365987 concedeu à parte autora prazo para anexar Autorização da Anvisa, nos termos do Acórdão relativo aos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.657.156 – RJ. A parte autora, ID 101769530, anexou relatórios médicos e a resposta da ANVISA, informando que não emite autorizações para uso “off label”. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Ademais, conforme já asseverado na Decisão ID 99365987, no Acórdão dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial no 1.657.156 - RJ, o Ministro Relator Benedito Gonçalves, em voto acolhido à unanimidade, esclareceu "ainda que não conste no registro na ANVISA, na hipótese de haver autorização, ainda que precária, para determinado uso, é resguardado o direito do usuário do Sistema Único de Saúde de também ter acesso a utilização do medicamento no uso autorizado não presente no registro. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração do Estado do Rio de Janeiro, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Ou, conforme consignado no item 5 da Ementa, "o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA." Todavia, no caso dos autos, conforme item 2.7 da Nota Técnica ID 98885387, trata-se de pedido de fornecimento de medicação para uso off label, não autorizado pela ANVISA. Significa dizer, ausente um dos requisitos previstos no TEMA 106. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Narra a agravante que, na origem, ajuizou ação com o fito de compelir o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento ARIPIPRAZOL (Aristab) 1MG/ML 150 ML, sob a seguinte posologia: 15 ml ao dia, nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência requerida foi indeferida pelo d. Juízo a quo, sendo contra esta r. decisão que a parte autora recorre. Defende que a r. decisão merece ser reformada, na medida em que a hipótese dos autos atente aos requisitos previstos no Tema 106 do STJ, para a concessão de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS. Assevera que “...o agravante é portador de Transtorno de Espectro Autista (TEA) associado com agitação e agressividade, em acompanhamento pela rede pública de saúde desde 11/2018. Já fez o so de risperidona e haloperidol, os quais não foram eficazes para o tratamento. A risperidona gerou aumento do nível de prolactina, bem como pouca resposta clínica. O haloperidol teve pouca eficácia e efeitos colaterais motores. Assim, em razão da ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS, foi iniciado o tratamento com aripiprazol, com constatação de melhoras no padrão social do paciente sem efeitos adversos, necessitando, todavia, o ajuste de doses.” Defende a tese de que o uso do medicamento registrado pela ANVISA é off label, mas que há evidências científicas da eficácia no TEA e aprovação em bulas por outras a agências sanitárias, atuando no controle de sintomas de agressividade e agitação, com o intuito de melhora na qualidade de vida e interação social, conforme relata o NATJUS. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento ARIPIPRAZOL (Aristab) 1MG/ML 150 ML, sob a seguinte posologia: 15 ml ao dia, nos termos da prescrição médica.” Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL (ARISTAB) 1mg/ml 150ml, ao agravante que teria diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Fazendo uma análise superficial, própria do exame das liminares, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu a liminar ao fundamento de que não teria sido atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ, pois, de acordo com nota técnica do NATJUS, o uso do fármaco seria off label. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.657.156/RJ, Tema 106, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS off-label “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)” - grifo nosso Em relação a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento (ii) tenho que resta demonstrada nos autos, visto se tratar de agravante hipossuficiente, ao passo que, de acordo com informações do NATJUS, em nota técnica (ID 98885387), “Considerando a posologia atual prescrita pelo médico assistente, o consumo mensal seria de 3 frascos, totalizando um custo estimado anual de R$13.838,40.” Quanto ao registro na ANVISA, a Nota Técnica do NATJUS (ID 98885387) afirma que o farmaco possui, entretanto, “dentre as indicações previstas em bula aprovada pela ANVISA, não consta a patologia que acomete o requerente.” Neste ponto, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo necessário fazer aqui um distinguish, pois, nos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial no 1.657.156 - RJ, Rel. Ministro Relator Benedito Gonçalves, a conclusão a que se chegou quanto a necessidade de autorização do uso do medicamento seria para a hipótese de medicamento sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, vejamos: "ainda que não conste no registro na ANVISA, na hipótese de haver autorização, ainda que precária, para determinado uso, é resguardado o direito do usuário do Sistema Único de Saúde de também ter acesso a utilização do medicamento no uso autorizado não presente no registro." Repita-se, no presente caso o medicamento possui registro na ANVISA, todavia, busca-se pelo seu uso off label. No caso concreto, acerca do uso da medicação off label, vejamos. Analisando os autos de origem, constata-se que, de acordo com laudo médico (ID 103684647), o agravante possui diagnóstico de CID-10: F84 associado a episódios epiléticos e hetero/autoagressivos. Encontra-se em uso de Aripiprazol, Acido Valpróico e Topiramato. Do relatório médico supracitado (ID 103684647), destaca-se o seguinte trecho: “... Particularmente sobre o Aripiprazol, está indicado por não termos resposta terapêutica adequada a outros medicamentos de mesma classe, além de efeitos colaterais com Rispedirona (ganho de peso). O Aripriprazol é aprovado pelo FDA para tratamento de agressividade e impulsividade em indivíduos com TEA, com base em vasta literatura científica” Com efeito, vejamos a conclusão a que se chegou o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, em parecer técnico de ID 98885387: "Considerando o diagnóstico de Transtorno de espectro autista, conforme relatório médico emitido pelo Dr. André de Mattos Salles, médico psiquiatra; Considerando que o requerente não apresentou boa resposta ao tratamento medicamentoso com haloperidol e risperidona, sem resposta terapêutica satisfatória e efeitos adversos limitadores; Considerando que teve boa resposta com aripiprazol, solução oral, evoluindo com melhora em alguns parâmetros, embora ainda seja citado que não houve melhora tão significativa na agressividade e agitação; Considerando que o médico assistente refere que está fazendo ajustes na dose do aripiprazol para otimização dos sintomas do quadro clínico; Considerando que o aripiprazol é um antipsicótico atípico (ou de segunda geração) que apresenta evidências cientificas de moderada qualidade que comprovam benefícios no controle dos sintomas de agressividade e agitação psicomotora, embora nas metanálises comparativas não demonstre superioridade em relação ao risperidona (o fármaco disponível no SUS); Considerando que o aripiprazol está associado também a efeitos colaterais notáveis, como ganho de peso, sedação, salivação e tremor, portanto, com necessidade de avaliação periódica quanto seu benefício x risco; Considerando que o aripiprazol não foi avaliado pela CONITEC e que não há avaliação por outros órgãos e agências internacionais quanto ao seu uso no TEA; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que já foram usadas outras opções acessíveis no SUS, com necessidade de suspensão em função dos efeitos adversos. Ademais, o relatório médico menciona que o fármaco demandado levou a melhora parcial do quadro até então, sem efeitos adversos. Ressalva-se a questão de a indicação solicitada pelo médico assistente não se encontra dentre as prescritas em bula aprovada pela ANVISA, entretanto não há outras opções terapêuticas que se adequem ao caso em questão, na faixa etária do requerente." Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas diante do cenário apresentado, tem-se que a hipótese enseja o uso da medicação em caráter off label, pois, de acordo com o médico assistente e o NATJUS, os fármacos incorporados ao SUS precisaram ser suspensos em função dos efeitos adversos, ao passo que o tem demosntrado “resposta terapêutica adequada, bem como conta com aprovação pelo FDA para tratamento de agressividade e impulsividade em indivíduos com TEA. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOMÉTRIO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELA PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA PACIENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição "fora do rótulo". 1.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal. 1.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de uma questão cronológica ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação. 2. A negativa de prestação de serviço por parte da ré acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, especialmente em virtude da frustração da legítima expectativa da consumidora em receber o serviço contratado. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 4. Apelação do plano de saúde desprovida. Apelação adesiva da autora provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1242792, 07181383820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado à paciente, particularmente quanto ao fornecimento de fármaco prescrito por profissional habilitado. 2. Não se sustenta a negativa de fornecimento apenas pelo fato de o medicamento ser de uso off label, quando este se apresenta como solução indispensável ao tratamento, a fim de restabelecer a saúde da paciente, conforme indicação médica. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1164089, 07080026220188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Especificamente acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, inciso XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Confira-se: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;” Depreende-se, assim, que constitui obrigação do Distrito Federal assegurar o direito à saúde, o que abarca a assistência farmacêutica. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, verifica-se relevante a fundamentação do agravante, restando como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, igualmente resta demonstrada a urgência, assim como o perigo de dano, visto a necessidade de uso do fármaco como meio de tentar tratar o quadro de agitação e agressividade aliada ao Transtorno de Espectro Autista (TEA). Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, conceda ou custeie ao agravante o medicamento ARIPIPRAZOL (Aristab) 1MG/ML 150 ML, na posologia de 15 ml ao dia, nos termos da prescrição médica. Cientifique-se o d. Juízo a quo, a quem delego fazer cumprir a presente liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator